Tribunal: TJSP
Processo: 2225610-88.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
Recurso que busca a rejeição da petição inicial alegando ausência de improbidade a ser perseguida no processo pelo Ministério Público e ausência de individualização das condutas.
INEPCIA DA INICIAL – INOCORRÊNCIA – Exordial trazida pelo Ministério Público que descreve os fatos com

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
Recurso que busca a rejeição da petição inicial alegando ausência de improbidade a ser perseguida no processo pelo Ministério Público e ausência de individualização das condutas.
INEPCIA DA INICIAL – INOCORRÊNCIA – Exordial trazida pelo Ministério Público que descreve os fatos com muitos detalhes, além de individualizar as condutas impostas aos acusados pormenorizadamente – Alegação de inépcia da inicial que deve ser afastada.
REJEIÇÃO DA INICIAL – IMPOSSIBILIDADE – Pretensão recursal que exige mergulho indevido no contexto fático-probatório dos elementos de prova inicialmente trazidos pelo autor, na defesa do interesse público, com supressão da instância originária e do devido processo legal, com garantia de contraditório e ampla defesa – Antecipação indevida na matéria de mérito – Ausência de atipicidade nas condutas descritas na petição inicial de forma patente ou evidente a ensejar a atadura da função do Ministério Público e a livre apreciação das provas pelo Juízo de origem.
Tendo em vista o interesse público que norteia a legislação que disciplina as ações de improbidade administrativa, o recebimento ou a rejeição da inicial da ação de improbidade deve observar o princípio in dubio pro societate – Deve ser recebida a inicial quando presentes razoáveis indícios da prática de ato ímprobo (art. 17, § 6o, da Lei 8.429/92).
Caso concreto em que se mostra descabida a extinção liminar do processo, pois há suficientes indícios da prática de ato de improbidade administrativa, o que permite o processamento da ação.
Decisão que recebeu a inicial mantida. Recurso não provido.